Tribunal: TJES
Processo: 0007063-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007063-44.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REINER PESTANA COUTINHO e outros (2)

APELADO: CEPEMAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM PROL DOS APELANTES – HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL NESTA INSTÂNCIA – EFEITOS CONDENATÓRIOS DA SENTENÇA AFASTADOS – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA PRESENTE AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O mero fato de não terem participado do acordo celebrado entre as partes e de terem feito a ressalva quanto aos honorários sucumbenciais, quando renunciaram aos poderes que foram conferidos pela apelada/embargada, não acarreta direito aos apelantes de arbitramento de verba honorária sucumbencial, porquanto não houve partes vencedora e vencida nos embargos de terceiro.

2.
A renúncia ressalvou apenas a necessidade de recebimento de eventuais honorários sucumbenciais e que a decisão monocrática que homologou o acordo afastou expressamente a existência de verba honorária de sucumbência, diga-se, sem qualquer manifestação contrária e oportuna naqueles autos, que transitou em julgado.

3
.
Os apelantes possuíam mera expectativa de direito quanto aos honorários de sucumbência, porque a sentença que estabeleceu a verba honorária nos embargos de terceiro não foi confirmada nesta instância e, na realidade, foi definitivamente modificada pela homologação de acordo, que expressamente afastou os efeitos condenatórios da referida decisão.

4
.
Não houve deslealdade do cliente, já que o acordo foi celebrado posteriormente à renúncia voluntária dos ora apelantes, a parte credora se desprendeu de parte significativa de seu próprio crédito almejado para que a transação fosse perfectibilizada, bem como que honrou com os honorários contratuais.

5
.
O magistrado de primeira instância fixou os honorários advocatícios devidos pelos apelantes em prol dos patronos das apeladas no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC, o que impede a redução pretendida pelos recorrentes.

6
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto oral
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
02/07/2024

APTES.:
JORGE GOES COUTINHO
E OUTROS

APDOS.
: J & F INVESTIMENTOS S/A E OUTROS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JORGE GÓES COUTINHO
e
REINIER PESTANA COUTINHO
em face da r. sentença de fls. 1.566/1.578, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e de J&F INVESTIMENTOS S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/32 do evento 5877977, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“
se não há um provimento judicial definitivo sobre honorários de sucumbência nos embargos de terceiro, é porque os apelados NÃO DEIXARAM, dolosamente o SUPRIMIRAM, causando ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA em seu favor, em detrimento dos apelantes, o que somente pode ser corrigido e reparado por meio dessa ação autônoma, segundo regra do art. 85, §18, do CPC, e do artigo 24, §§ 4º a 7º, da Lei
nº
8.906/94, CONTRARIADOS / VIOLADOS pela r. Sentença, por não compreender o objeto desta demanda.
” (fls. 11/12);
(II)
“
O acordo que suprimiu os honorários de sucumbência é válido, porém, tendo sido celebrado à revelia dos apelantes, advogados que vinham atuando em todas as fases anteriores do processo, subsiste o direito destes de pleitear em juízo o arbitramento e a cobrança dos honorários de sucumbência por meio de Ação autônoma
” (fls. 17/18);
(III)
“
a r. Sentença não entendeu a finalidade e objeto dessa demanda e ficou apegada ao passado, a lesão sofrida pelos apelantes como se ela fosse irreparável e como se não houvesse mais um pretenso direito a ser pleiteado. Só faltou extinguir a demanda por violação da coisa julgada ou falta de objeto.
” (fl. 21);
(IV)
“
A Cepemar e a J&F sabiam da ressalva dos honorários de sucumbência feita pelos apelantes, no termo de renúncia ao mandato juntada aos autos, e mesmo assim, obraram contra ela, de forma consciente e dolosa. POR ISSO, É DISPENSÁVEL QUE A CEPEMAR TENHA ANUÍDO EXPRESSAMENTE COM A RESSALVA. Ela é uma prova de que não ocorreu renúncia expressa.
” (fl. 23);
(V)
“
A r. SENTENÇA permitiu o ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA para os apelados, pois, obtiveram quitação de todo o montante de R$ 19.000.000,00, sem ônus da sucumbência, e a CEPEMAR recebeu todo o pagamento para si, de forma egoísta, TRAINDO SEUS EX-PATRONOS, ciente da RESSALVA que lhes assegurava ‘alguma’ parte do êxito, que tornou a demanda capaz de proporcionar um ganho milionário, quando inicialmente era um TÍTULO DE CRÉDITO do tipo ‘MOEDA PODRE’, em face dos fundos Pinheiros e Bertin.
” (fl. 26);
(VI)
“
não faz nenhum sentido de que a ressalva foi um ato unilateral, que não vinculou a Cepemar. Na verdade, foi um ato ACEITO, CONHECIDO e a própria Cepemar que comunicou ao Juízo que havia essa ressalva e que estava trocando de advogados, conforme se vê da petição de fls. 2927/2928 dos autos do Cumprimento de Sentença.
” (fl. 30); e que
(VII)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das apeladas “
acarretaram valores superiores a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), extremamente elevados para a situação econômico-financeira dos apelantes.
”
(fl. 31).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, “
para DECLARAR / ARBITRAR / FIXAR os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos apelados, segundo os critérios legalmente previstos, por sua atuação como patronos da parte vencedora (Cepemar), nos autos do Cumprimento de Sentença, Processo n. 0009924-13.2013.8.08.0024, e para CONDENAR a CEPEMAR a INDENIZAR os danos causados aos apelantes por seu ato de renunciar e suprimir honorários de sucumbência na ação de Embargos de Terceiro
” (fl. 32 do evento 5877977). Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 5878285, a apelada J&F Investimentos S/A pugna que o recurso seja desprovido, vez que “
a decisão dos embargos de terceiro que fixou honorários de sucumbência foi desconstituída por Decisão do ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy – e não apenas descaracterizada por homologação de Acordo, como já ressaltado aqui, então os advogados/sociedade de advogados Apelantes não tinham como atribuir a supressão daqueles honorários aos litigantes de tal ação, sobretudo à J&F que nada tinha a ver com as cobranças referidas no Acordo.
” (fl. 07).

Na petição do evento 5878298, a apelada J&F Investimentos S/A pleiteou a juntada dos documentos físicos que não foram digitalizados regularmente na ferramenta do
Google Drive
.

Na decisão do evento 5899884, o notável Desembargador Raphael Americano Câmara determinou a redistribuição deste recurso a minha relatoria, em razão da prevenção operada pelo exame dos
A
gravos de
I
nstrumento de nº 0027892-46.2019.8.08.0024 e nº 5000112-84.2020.8.08.0000.

No evento 6047288, chamei o feito à ordem para intimar a apelada Cepemar Administração e Participações Ltda. para apresentar contrarrazões.

Na contraminuta de fls. 01/12 do evento 6626114, a Cepemar Administração e Participações Ltda. defende o desprovimento do apelo, porque “
tratando-se de concessões mútuas entre as partes litigantes, não há de se falar em partes vencedora e vencida e, portanto, não há de se cogitar em verba de sucumbência.
” (fl. 05).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do art. 934 do CPC. Observe-se a prioridade de tramitação do art. 1.048, inciso I, do CPC.

Vitória/ES, 29 de abril de 2024.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

*

O SR. ADVOGADO JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO:-

Eminente Sr. Desembargador Presidente, Dr. Fábio Clem, eminente Desembargador Relator, Dr. Fernando Bravin, Srs. Desembargadores vogais, Dr. Jorge Henrique Vale de Santos, Dr. Raphael Americano Câmara, demais Desembargadores Fábio Brasil Nery, Heloisa Cariello, doutora Procuradora de Justiça Fátima, senhores servidores, senhores advogados e demais presentes, partes a quem cumprimento aqui na pessoa de doutor Jorge Góes Coutinho.

Sustentando aqui pelo apelante, o escritório Pestana Góes e Coutinho e os advogados doutor Jorge Góes e doutor Reinier Coutinho.

Também é uma questão sobre honorários advocatícios e os fatos estão bem resumidos no respeitável relatório do eminente Relator, na respeitável sentença e vou só relembrar aqui.

O escritório de advocacia Pestana Góes e Coutinho, foi contratado pela empresa CEPEMAR, uma das maiores empresas da área de pesquisa aqui do Estado e do país, para receber uma quantia bastante alta da ordem, à época de cerca de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), atualizados, chegavam a mais de R$21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais).

O cumprimento de sentença não estava tendo uma eficácia no sentido de alcançar ativos, de alcançar valores em conta das empresas devedoras, uma série de empresas de fundos, de participação, Fernando Antônio Bertin, Natalino Bertin, Reinaldo Bertin, fundo de participação Pinheiros com atuação diligente do escritório de advocacia, conseguiu-se fazer a penhora de cotas de capital na empresa J&F Participações do senhor Joerley Batista, a campeã nacional da proteína, ao lado da JBS.

Essa penhora incomodou bastante essa empresa J&F que veio aos autos da execução, com embargo de terceiro e pretendia desconstituir essa penhora, fazendo uma série de medidas.

Ao todo, foram 17 procedimentos judiciais, envolvendo agravos, as ações de execução, os embargos de terceiro, de modo que chegou um momento em que os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, porque o juízo de piso reconheceu que J&F e Bertin e Fundo Pinheiros formavam um grupo econômico, havia uma confusão patrimonial, havia uma confusão entre cotas, direitos e bens dos sócios e das empresas e J&F , interpôs apelação cível para o egrégio Tribunal de Justiça.

A partir desse momento, a própria CEPEMAR, o cliente, passou a exigir a saída dos advogados que vinham atuando e que obtiveram a penhora desses ativos.

Então, o escritório acatou o procedimento de saída, fazendo uma renúncia, há 17 procedimentos judiciais, mas ressalvando que não abriam mão dos honorários de sucumbência que já haviam sido arbitrados nos autos do cumprimento de sentença e também nos autos dos embargos de terceiro, pois quando o J&F teve a demanda julgada improcedente, ela também foi condenada a pagar honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa, cerca de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais) à época.

Logo em seguida, dois meses depois dessa renúncia, as partes entabularam um acordo, de modo que J&F pagou à CEPEMAR a quantia de R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais). E em diversas cláusulas, cláusula 4ª, 5ª e 7ª do acordo, ficou definido que os advogados das partes renunciariam aos honorários contratuais ou de sucumbência e que se houvesse qualquer direito a honorários, cada um dos advogados deveriam cobrar dos seus clientes.

Nos parece que este acordo, esta supressão de honorário praticada pelas partes CEPEMAR e J&F, violou a ressalva feita pelos advogados, que textualmente fez constar no ato de renúncia que ficavam ressalvados os honorários devidos a títulos de sucumbência, já que os honorários contratuais, que seriam de cerca de 10%, cerca de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), foram quitados somente por um valor irrisório de R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), correspondendo a cerca de 1,47% do montante auferido pelo cliente, de R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais).

E onde é que está o direito? Esta demanda dos apelantes que veio a ser julgada improcedente?

Esse direito está no artigo 24, §§ 4º e 5º do Estatuto da OAB, que diz assim: o acordo feito pelo cliente, do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários.

E, no caso, esse acordo não contou com a quiescência do escritório de advocacia que renunciou aos poderes.

Foi feito por novos advogados. A doutora, no caso, Ludmilla, representando a CEPEMAR e os advogados da J&F e dos demais executados, os representando.

Diz ainda aqui o § 5º, do artigo 24 do Estatuto da OAB: que o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

Além desse fundamento jurídico, o § 18, do artigo 85 do CPC, prevê que: caso a decisão transitada em julgado, que é a decisão que homologou o acordo, seja omissa quanto aos honorários, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

Então é essa demanda que temos aqui para que vossas excelências possam apreciar o recurso de apelação. É uma ação que visa um arbitramento desses honorários que foram suprimidos pelas partes e também um pedido de reparação de dano pelo ato praticado pelo cliente do escritório, a CEPEMAR, por haver suprimido os honorários que ela sabia que estavam ressalvados.

A respeitável sentença, por sua vez, diz assim: que é incontroversa a atuação da parte autora na defesa dos interesses da CEPEMAR nos embargos de terceiros ajuizados opostos pela J&F.

A sentença de improcedência dos embargos arbitrou uma verba honorária no percentual de 15%. E os advogados, em incontroverso também, fizeram uma ressalva no ato de renúncia, prevendo que não abriam mão dos honorários de sucumbência.

E a seguir, a respeitável sentença adota, então, duas premissas para julgar a ação improcedente.

Diz a respeitável sentença: para que haja esse direito a essa remuneração pretendida pelos autores, honorário de sucumbência tem que existir, tem que fazer parte de um provimento judicial. E nesse caso ainda existe um provimento, já que o acordo homologado não os previu e mais, que a respeitável decisão monocrática do eminente Relator, doutor Fernando Bravin, quando homologou o acordo no âmbito da apelação cível, teria suprimido esse direito a honorários.

Então, nossa impugnação a respeitável sentença aqui em nossa apelação, demonstra o seguinte, que à supressão dos honorários de sucumbência constavam da respeitável sentença no desembarque terceiro contra o J&F, não foram suprimidos por ato judicial, mas pelo ato privado de CEPEMAR, J&F e demais executados, nas cláusulas 4ª, 5ª e 7ª.

Diz assim o texto aqui, em resumo: cada parte arcará com os honorários porventura devido aos seus advogados.

Os advogados renunciam aos honorários, inclusive os de sucumbência, sem prejuízo de seu direito de exigir de cada um de seus clientes o pagamento da remuneração devida.

Então, nos parece que não havia, para a decisão que iria homologar esse acordo, como adotar ou manter honorário de sucumbência.

A respeitável decisão do eminente Relator, diz assim: a questão dos honorários advocatícios de sucumbência ficou prejudicada pelo acordo superveniente.

Ressalto que a verba honorária mereceria ser revista e segue demonstrando que honorário de 15% em embargo de terceiro seriam excessivos. Mas não suprimiu nada, quem suprimiu foi o acordo entre as partes. A respeitável decisão apenas conclui homologando o acordo celebrado.

Bom, o outro fundamento, só para encerrar, senhor Presidente, da respeitável sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, foi que essa ressalva não vinculou a CEPEMAR, porque isso é ato lateral dos advogados, porque não contém a assinatura da CEPEMAR.

E, nesse ponto, impugnamos também, respeitava a sentença, demonstrando que quem juntou a ressalva aos autos foi a CEPEMAR por ato da doutora Ludmilla Santana Duque, OAB 19.818, a mesma advogada que representou a CEPEMAR na celebração do acordo, que suprimiu os mesmos honorários.

Então, não é possível sustentar que a CEPEMAR não tivesse conhecimento da ressalva, que com ela não tivesse anuído, que não se comprometesse com essa ressalva, porque a CEPEMAR demonstrou a plena ciência, o pleno conhecimento desse obstáculo.

Então, a nosso ver, agiu de uma forma a aumentar o seu ganho, a sua remuneração de R$19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), deixando os advogados com apenas 1,47% de remuneração do total do seu ganho, da sua vantagem com o trabalho auferido por esses profissionais.

Então, fica o pedido, para a reforma da respeitável sentença para fixar honorários ou indenização em desfavor de CEPEMAR e J&F.

Obrigado.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Eminente Presidente; eminente Desembargador Relator; demais Desembargadores; ilustre Procuradora de Justiça; serventuários da Casa; colegas advogados; demais presentes parabenizo o Dr. Pagotto pela sustentação e farei algumas observações pontuais a respeito deste caso.

Inicio tentando chamar a atenção para uma premissa que temos a considerar, que consistiria justamente na jurisprudência desta Casa que se mostra estritamente alinhada, por sua vez, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa ação autônoma de que fala o § 18, do artigo 85 do Código de Processo com a qual o advogado busca obter a fixação de honorários advocatícios que, em tese, supostamente, deixaram de ser estabelecidos por uma decisão judicial.

Segundo essa orientação a ação judicial tem que ser proposta por esses advogados ou banca de advogados contra sua ex-cliente. Pois bem. É dessa ação autônoma que estamos tratando nesta apelação.

Volto à jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça citando um trecho que é sistematicamente reproduzido em precedentes sobre essa matéria. Lerei para vossas excelências:
n
os casos em que houve a revogação
p
elo cliente do mandato o
u
torgado ao advogado,
e
ste não está autorizado a demandar honorários
de
sucumbência da parte adversa. Nessas hipóteses o antigo patrono deve pleitear
s
eus direitos, por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi
p
rivado, em ação autônoma proposta contra o ex-cliente.
Precedentes. Repito: o trecho desse acórdão consta, sistematicamente, referido em julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Citarei alguns deles para constar aqui, exemplificadamente: Apelação cível 5000455-80.2020.8.08.0000 Terceira Câmara, Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior; Apelação cível 0043691-08.2014.8.08.0024 Terceira Câmara, Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho; Apelação Cível 5000626-03.2021.8.08.0000 Quarta Turma, Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida; Agravo de instrumento 51427-79.2022.8.08.0000 Quarta Câmara, Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa; Agravo de Instrumento 55916-96.2021.8.08.0000, Primeira Câmara, Relator Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Agora os Precedentes do STJ: Agravo de Instrumento no AREsp 1.915.701 Quarta Turma, Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti. Agravo Interno no REsp 1.972.766 Terceira Turma, Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Agravo Interno no Agravo Regimental no AREsp 812.524 Terceira Turma, Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze. E poderia citar aqui vários outros que estão arrolados.

Pois bem, então cumpre neste momento perguntar quem foi a ex-cliente na questão a que se reporta essa ação autônoma em julgamento? Justamente a CEPEMAR como foi dito aqui na tribuna. Como é que a J&F se viu envolvida nessa situação? E agora gostaria de detalhar a observação do colega que me precedeu, porque ela não foi feita de maneira tão abrupta e pontual como ele disse.

Existiam duas execuções propostas pela CEPEMAR. Os réus, os executados, eram três irmãos: Reinaldo, Fernando e Natalino Bertin e uma pessoa jurídica chamada Heber Participações. Um desses executados, o senhor Natalino Bertin, detinha ações de duas outras empresas chamadas Tinto Holding e Riober Participações. Estas, por suas vezes, eram detentoras de cotas de um fundo de investimento chamado Fundo Pinheiros, também anteriormente chamado de Fundo Bertin e nesse Fundo existiam como ativo patrimonial cotas da J&F. Por conta disso penhorou-se o ativo do fundo e, consequentemente, ações da J&F que foram, literalmente, sugadas para o seio dessas execuções.

Caso isso tenha sido uma estratégia, funcionou, porque de certa forma essas ações passaram a realmente incomodar como o colega disse. Só tem um porém: incomodar a quem nada havia com essas dívidas. E isso ficou muito claro.

Quando a J&F, como também foi relatado aqui, ingressou com esses embargos de terceiro, que restaram sentenciados em junho de 2015, de forma contrária à liberação dessas ações da constrição patrimonial à penhora.

Pois bem, foi feita a apelação que foi distribuída a esta Câmara, à relatoria do Desembargador Bravin, também como já relatado aqui.

Em setembro de 2016, mais de um ano depois, foi feito esse acordo que foi bastante interessante porque as partes finalmente resolveram, as partes, digo, a credora e os devedores, únicos devedores, realmente resolveram resolver (desculpa a repetição) mas resolveram se entender e por fim a essas demandas e liberar aquelas diversas empresas que foram tragadas para esse problema todo.

Nesse acordo o § 2º da cláusula segunda (peço a atenção de vossas excelências) dispôs da seguinte maneira:
n
os termos do artigo 275 do Código Civil os devedores
He
ber, Natalino, Fernando e Reinaldo serão solidariamente responsáveis pelo pagamento das quantias estabelecidas nesta cláusula, devidas à
CEPEMAR
. Os intervenientes anuentes não são responsáveis por quaisquer valores ou obrigações ora pactuadas, figurando no presente instrumento, unicamente
(vou pedir para destacar: unicamente)
em razão de sua inclusão nas execuções números tais e tais
(as duas execuções a que me referi).

Ou seja, na abertura desse acordo as partes tiveram a preocupação de se identificar como credora, devedores e aqueles que eram intervenientes anuentes. E nessa disposição específica as partes credora e devedora também tiveram a preocupação de dizer o seguinte: quem foi envolvido neste problema nada tinha a ver com ele. Essa é a observação.

Daí por que não há como deixar de se aplicar a jurisprudência desta Casa, que está alinhada, repito, com a jurisprudência do STJ, porque aqui a J&F cumpre o papel não da parte da cliente dos ex-advogados mas, sim, de alguém que foi trazido a um processo com total impertinência.

Como disseram os próprios apelantes, ressaltado no relatório de Sua Excelência, o Relator, eles se valeram de execuções que tinham por base um título tipo moeda podre, palavra deles.

Pois bem, o acordo restou homologado quando já havia renúncia em
ju
l
ho
de 2016 dos advogados. O acordo foi homologado.

Outra observação cumpre aqui fazer. Nessa homologação não houve a simples declaração do reconhecimento do acordo como causa extintiva daqueles processos. Porque Sua Excelência, o Relator de agora e da ocasião daquela apelação, no caso abordando este acordo que foi celebrado, fez um verdadeiro juízo de legalidade. Deteve-se no ponto em que a sentença dizia que a condenação na verba honorária se baseava no valor da causa. Salientou o equívoco disso com base na jurisprudência do STJ e também desta Casa, salientando justamente que de acordo com o § 4º, do artigo 20 do CPC de 1973 a estimativa de honorários deveria ser feita de forma equitativa e não com base no valor da causa.

Por força disso, ele conclui na decisão homologatória que peço vênia para ler:
p
elo exposto, com arrimo na regra do art. 932,
I,
do CPC homologo o acordo firmado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, determinando seu cumprimento nos seus respectivos termos e, consequentemente, resolva o mérito do feito na forma do artigo 487,
III, b,
do CPC, assim como afasta os efeitos condenatórios da sentença de
fls.
520 e 530.

Pois bem, se a J&F não é ex-cliente e se não há uma decisão judicial que impute a ela o pagamento de honorários advocatícios, qual seria o fundamento jurídico de uma cobrança movida pelos ex-advogados da CEPEMAR envolvendo a J&F nessa demanda? Qual é o fato jurídico que justificaria essa condenação, essa fixação, esse arbitramento que está sendo postulado nessa demanda?

O juiz com argúcia salientou essa circunstância e reprovou, rejeitou, repeliu a pretensão. Gostaria de fazer a leitura de dois julgados do STJ, ambos de renúncias de advogados, por se amoldarem perfeitamente à situação que estamos tratando nessa apelação. Trata-se do
RE
sp
184.463, de relatoria do ministro Aldir Passarinho, da Quarta Turma, em que Sua Excelência destaca na fundamentação:
a
ssim é que, se a iniciativa foi dos advogados, não do cliente, não me parece que achando-se a demanda em curso, sem solução final, possa se ter como chancelado
o
direito à verba honorária sucumbencial. Ela tanto poderia ser mantida em segundo grau ou nas instâncias especial extraordinária, como não e invertido o resultado do julgamento. Até então, cuidava-se de decisão provisória sujeita a recurso, tanto que contra ela foi interposta
apelação
e de outro ato, um agrav
o
este provido
por reconhecimento de
cerceamento de defesa. Os honorários pertencem ao
advogado porém apenas o trânsito em julgado da decisão. De sorte que se deixar espontaneamente o patrocínio da questão quando a mesma se achava em curso, portanto sujeita
à
mutações, como a reforma do julgado monocrático ou um acordo, não há título
executivo
judicial a seu favor desfeita que foi, pela ulterior transação realizada pelos novos advogados constituídos por seu antigo cliente.
Ademais, se alguma responsabilidade houvesse seria do ex-cliente, que os constituiu e participou do acordo e não da parte adversa naquela lide, ora recorrente.
Vou me restringir a essa citação, leria mais uma, só farei a menção a qual acórdão se refere: Agravo Regimental no Resp. 742.428, relatora ministra Maria Isabel Gallotti.

Com base nessas colocações e manifestando a satisfação por ter sido ouvido por
Vossa
s
Excelência
s, agradeço e pedimos em nome da apelada J&F o desprovimento da apelação.

*

tnsr

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

C
om a palavra a Doutora Daniela Ribeiro Pimenta Valbão.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Desembargador Fabio clem de Oliveira, em nome de quem cumprimento os demais Desembargadores componentes desta Egrégia Câmara Cível, Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, Relator desse caso, Excelentíssima Senhora Representante do Ministério Público, Servidores, Colegas e demais presentes.

Tentarei não cansá-los com nenhuma questão jurídica. Vossas Excelências sabem superiormente como se trata esses fatos. Tentarei me ater a reorganizar os fatos que foram trazidos aqui pelos meus colegas.

As demandas de piso foram propostas em 2003. A questão se origina: houve duas execuções de títulos executivos extrajudiciais propostos em 2013 pelo escritório do Doutor Udno Zandonade.

Essas execuções tinham como requeridos, devedores, os irmãos Bertin, enfim, fundos etc., inerentes à família Bertin.

Muito bem. Logo em seguida, após a propositura dessas duas execuções de títulos extrajudiciais, houve a celebração de um primeiro acordo entre a Cepemar e os irmãos Bertin.

Este acordo, que havia sido já homologado em juízo, não foi cumprido pelos irmãos Bertin, razão pela qual houve a necessidade de entrarmos, então, com o cumprimento de sentença. Isso foi feito ainda em 2014 pelo escritório do Doutor Udman

Em 2014, houve, como é de hábito, a fixação dos honorários prévios nos cumprimentos de sentença de 10%, como é feito em qualquer execução e, como Vossa Excelências sabem, superiormente, não vincula obrigação nenhuma, até porque a execução pode, inclusive, o cumprimento de sentença pode ser julgado improcedente, enfim, ser extinto por algum motivo do artigo 525.

Posteriormente, ainda em setembro de 2014, ingressa, neste processo, o escritório do Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados. Então, só em setembro de 2014 entram os apelantes.

E a atuação deles no feito, sem querer criticar o trabalho de colega, nada disso, mas houve um problema grave de origem, porque foram propostos dois cumprimentos de sentença, englobando todos os dois 100% dos valores devidos. Em vez de separar um cumprimento de sentença, um valor de cinco milhões, que era devido aqui, e um outro de onze milhões, ingressaram com dois cumprimentos de sentença, com bis in idem, com o mesmo valor em duas demandas distintas. Isso gerou uma série de complicações provocadas, posso dizer, assim, pela inépcia, enfim, mas pelo descompasso processual na propositura dessas demandas, isso gerou problemas de toda sorte para a credora.

E, por fim, houve sucesso no bloqueio, houve a consecução da penhora de ativos de um fundo, que era o fundo do próprio Bertin, apesar dos irmãos Bertin terem patrimônio, na época, avaliado de mais de cinco bilhões de reais, conseguiram apenas penhorar as cotas de um determinado fundo, Fundo Pinheiros, que, por sua vez, detinha uma participação na empresa J & F, depois, enfim, fundiu com a JBS, etc.

Como os senhores sabem, em 2009 houve a fusão, iniciaram as tratativas da fusão entre o Grupo Bertin e a JBS. Essas questões se arrastaram durante muitos anos.

No começo do ano, inclusive, a JBS pagou multa, CVM etc., como decorrência dessa fusão. Não se sabe se é fusão, se é aquisição, se é incorporação, isso não estou dirimindo aqui na questão da CVM, mas isso foi uma briga notória que se arrastou durante vários anos, não só no Judiciário, como nas páginas de economia do nosso país.

Muito bem. O escritório do Doutor Jorge Goes, Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados, e Reinier, eles obtiveram êxito na penhora dessas cotas de fundos e nada mais aconteceu. Não houve penhora de nenhum ativo líquido, não houve nada, até que por fim eram, além de advogados, eram amigos do Doutor Nelson. Ele me contactou no início de 2016, a mim, o meu escritório, para tentar avançar nisso, porque havia esse imbróglio processual muito grande, como decorrência dessa propositura equivocada de duas demandas, duas execuções contendo o mesmo objeto, os mesmos valores, e o insucesso na penhora e na efetivação do recebimento do dinheiro.

Estive no escritório deles, o Doutor Reinier foi muito atencioso, me contou o que tinham feito etc., e na época me narrou que não havia mais na ótica deles o que pudesse ser feito. Então, eles celebraram um acordo, o Reinier, Pestana, Goes Advogados etc., e a Cepemar, por meio do qual a Cepemar pagou, efetivamente, honorários, na época, de 280 (duzentos e oitenta) mil reais. Isso, hoje, corresponderia entre 450 (quatrocentos e cinquenta) mil, enfim, reais, por este trabalho executado durante este um ano e nove meses nessa ação.

E houve, de fato, eles renunciaram, renunciaram, então não houve revogação, como disse meu colega, houve renúncia. Eles renunciaram aos poderes estabelecidos, então na procuração, e na renúncia disseram que eventuais honorários de sucumbência, eventuais é caso houvesse naturalmente, honorários de sucumbência, eles se reservariam o direito de ter a participação deles sobre estes, como é de hábito, em qualquer renúncia. Isso foi no início de julho de 2016.

Iniciadas as tratativas, das quais eu participei, inclusive, para tentar prosseguir nesse acordo entre a Cepemar e o Bertin, o Grupo Bertin, houve uma janela de oportunidade em agosto de 2016, por sorte, de vez em quando todos os profissionais têm que dar sorte, e foi conseguido então uma janela de oportunidade em razão do arrefecimento da briga deles com a J & F e conseguiram, no final de agosto, iniciar as tratativas e em setembro daquele mesmo ano de 2016, a Cepemar conseguiu firmar um acordo com a família Bertin, que foi pago pela interveniência da J & F, que entrou honrando o compromisso do Bertin, em decorrência naturalmente da fusão que estava sendo operada entre eles, e ele entrou pagando 19 (dezenove) milhões.

O crédito que a Cepemar tinha na época do acordo era de 32, mas achava-se, enfim, houve a necessidade da empresa de receber a menor, e dada a confusão processual dessas demandas semelhantes, e o risco, inclusive, de ter uma sucumbência em uma delas, enfim, todos os complicadores que foram causados para recebimento desse crédito, ele aceitou receber 19 (dezenove) milhões e foi feito, dessa forma, um acordo. Acordo homologado, que não é que deixou de ser estabelecido uma sucumbência. A sucumbência não foi dito que em razão do acordo não se estabeleceria sucumbência. Não houve esquecimento. Houve uma disposição expressa do juízo de que não haveria de ser arbitrada sucumbência em razão da celebração do acordo.

Em razão desse contexto, não haveria, de fato, que se falar em verba sucumbencial devida ao escritório precedente, ao escritório do Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados, que funcionou no processo durante esse período, visto que o acordo se deveu à vontade de ambas as partes e a disposição de direitos da própria Cepemar, que abriu mão de uma fatia muito considerável do seu crédito, justamente por não ter conseguido êxito na demanda executiva.

O Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados tentou anular esse acordo, não obteve êxito. Assim, como já foi falado aqui também, o Desembargador Fernando Bravin, com todo acerto na homologação do acordo, inclusive na análise da homologação do acordo feita em segundo grau, disse que sequer seria cabível os honorários nos embargos de terceiros, nos termos que haviam sido cogitados pela parte apelante. E sobrou, restou ao Pestana, ao escritório Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados, eu nem imaginava nem que eles fossem tentar entrar com uma nova ação, mas entraram com uma nova ação, postulando arbitramento de honorários ainda, pela mesma demanda que eles já haviam recebido, relativamente a esses honorários contratuais, que foram de valor, inclusive, considerável, e por uma participação que, infelizmente, na época não foi 100% exitosa, tanto assim que houve a necessidade de ser feito esse acordo.

Gostaria apenas de deixar essa contextualização fática bem esclarecida, para que não pareça, como de fato não foi, que a Cepemar teve alguma vantagem com essa atuação ou com essa renúncia por parte do escritório Pestana, Goes e Coutinho Advogados Associados.

Com essas considerações, peço vênia também aos apelantes para pedir a total improcedência da apelação com a manutenção da sentença, que está muito bem lançada, inclusive. O Doutor Júlio Babilon é muito cuidadoso. A sentença realmente aborda todos os pontos que estamos aqui narrando e merece ser mantida pelos seus doutos e jurídicos fundamentos.

Boa tarde! Muito obrigada, Excelência!

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):

Eminente Presidente, cumprimento os doutos advogados que se manifestaram da tribuna.

A contextualização fática foi bem exaurida por parte dos doutos advogados.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JORGE GÓES COUTINHO
e
REINIER PESTANA COUTINHO
em face da r. sentença de fls. 1.566/1.578, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e de J&F INVESTIMENTOS S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a ressalva feita pelos aqui autores, quando da renúncia ao mandato, relativamente à verba honorária de sucumbência, não fez surgir o afirmado direito de receberem tal verba, porque ela não existiu no caso.
” (fl. 1.574).

Asseverou que “
o dissecar objetivo do recorte do quadro fático-juridico da renúncia ao mandato revela: (1) o objeto da ressalva feita pelos autores foi o de honorários de sucumbência que por sua natureza jurídica, e conforme já explicitado acima, é dependente de um provimento judicial resolutório e definitivo da causa; (2) a renúncia foi realizada na pendência de recurso contra a sentença, portanto, antes do desfecho final resolutório da causa, com a possibilidade da modificação, inversão ou supressão de honorários de sucumbência; (3) a renúncia foi praticada por profissionais que detêm o pleno

conhecimento da natureza jurídica da verba honorária de e da sua provisoriedade existencial, enquanto não houvesse resolução definitiva da causa; (4) a ressalva aos honorários advocatícios é ato unilateral dos próprios autores e não consta no documento de renúncia (fl. 24) ou em qualquer outro documento, a aderência escrita ou qualquer outra manifestação escrita da segunda demandada quanto ao pretenso direito daqueles; (5) e não há quaisquer provas nos autos (CPC, art. 373, I) no sentido de que a segunda demandada tenha se comprometido (factum proprium) a suportar a verba honorária de sucumbência em favor dos autores, caso eles fossem modificados ou suprimidos.
” (fls. 1.576/1.577).

Por isso, condenou
o
s
requerente
s
/apelante
s
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade
do apelo
,
razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, não há que se falar no direito
ao
arbitramento de honorários sucumbenciais em prol dos recorrentes por conta da atuação nos e
mbargos de terceiro de nº 0037050-04.2014.8.08.0024, que foram manejados por J&F Investimentos S/A em desfavor de Cepemar Administração e Participações Ltda. (evento 5878290).

Conquanto o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória tenha proferido sentença (evento 5878291) de improcedência dos embargos de terceiro durante a vigência do mandato que os ora apelantes ostentavam para patrocinar os interesses da Cepemar Administração e Participações Ltda. e, consequentemente, tenham sido estipulados honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor d
o cumprimento de sentença
de nº 0009924-13.2013.8.08.0024, o referido
decisum
não transitou em julgado.

Impende destacar que a J&F Investimentos S/A interpôs recurso de apelação (evento 5878292) em face da referida sentença, sendo que antes do exame do apelo, as partes transacionaram (evento 5878295), o que foi devidamente homologado na r. decisão monocrática de fls. 02/07 do evento 5878296 de minha lavra, tendo consignado expressamente que foram afastados os efeitos condenatórios da r. sentença, que o apelo estava prejudicado e que
a autocomposição não gera sucumbência.

É
evidente que a presente situação fática se difere da apreciada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.851.329/RJ
1
,
precedente
invocado pelos apelantes, na medida em que a sentença mencionada não estava prestes a transitar em julgado e seus efeitos condenatórios foram explicitamente extirpados pela decisão monocrática que homologou o acordo e resolveu o mérito da lide na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

O mero fato de não terem participado do acordo celebrado entre as partes e de terem feito a ressalva quanto aos honorários sucumbenciais,
quando renunciaram (evento 5878294) aos poderes que foram conferidos pela ora apelada
Cepemar Administração e Participações Ltda.,
não acarreta direito a arbitramento de verba honorária
sucumbencial, porquanto
não houve partes vencedora e vencida nos citados embargos de terceiro.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução.
Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.
4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem – para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos – demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula nº 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015.)

Vale lembrar que a apelada Cepemar Administração e Participações Ltda. perseguia um crédito de aproximadamente R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), mas aceitou a quantia de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) na referida avença para pôr fim às lides.

Pontuo que o
s apelantes possuíam mera expectativa de direito quanto aos honorários de sucumbência, porque a sentença que estabeleceu a verba honorária não foi confirmada nesta instância e, na realidade, foi definitivamente modificada pela homologação de acordo. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO. PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na hipótese em que a transação é realizada entre as partes sem a anuência do advogado, mas antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como ocorreu na espécie, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontra-se na esfera da expectativa de direito.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.106.962/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RANSAÇÃO REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA. SEM ESTIPULAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação for realizada entre as par
t
es antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da transação, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ANTES DO TÉRMINO DA LIDE NO SEGUNDO GRAU. LIQUIDAÇÃO DO MODIFICADO TÍTULO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU PELA ANTIGA CAUSÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. LEI N. 8.906/1994, ARTIGOS 23 E 24, § 4º.
I. Desnaturada a cobrança de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento entre recorrente e primeiros recorridos, se a sentença foi modificada mediante acordo judicial, antes do trânsito em julgado no segundo grau, com a revogação anterior dos poderes conferidos à advogada segunda recorrida.
II. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 515.684/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 6/5/2010, DJe de 24/5/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA LIDE. TRANSAÇÃO ULTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. LEI N. 8.906/1994, ART. 24, §§ 3º E 4º.
I. Descabida a cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 1o grau contra a parte adversa se a sentença da fase de conhecimento foi atacada por apelação e, antes do término da demanda, os advogados renunciaram espontaneamente ao mandato, deixando a causa ainda em tramitação.
II. Caso, ademais, em que os causídicos renunciantes, agora exequentes, não representavam a recorrente, mas o lado contrário que celebrou o acordo ulterior e nele estabeleceu que cada um arcaria com a verba honorária de seu patrono. III. Recurso especial conhecido em parte e provido, para restabelecer a sentença que extinguiu a execução. (REsp n. 184.463/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 389.)

Ademais, os apelantes sequer patrocinavam os interesses da Cepemar Administração e Participações Ltda. quando do ingresso do cumprimento de sentença de nº 0009924-13.2013.80.8.08.0024 (fls. 976/981), mas sim a banca de advocacia Zandonade, Cani e Gama Advogados, que, no dia 23 de setembro de 2014, substabeleceu aos ora recorrentes os poderes conferidos por aquela empresa.

Mister ressaltar que a renúncia ao mandato ocorreu no dia 04 de julho de 2016, portanto, constata-se que os apelantes apenas defenderam os interesses da apelada Cepemar Administração e Participações Ltda. por aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sendo incontroverso o recebimento de honorários contratuais da ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) pela atuação durante esse lapso temporal.

Acrescente-se, ainda, que não houve deslealdade do cliente, já que o acordo foi celebrado posteriormente à renúncia voluntária dos ora apelantes e a parte credora se desprendeu de parte significativa de seu próprio crédito almejado para que a transação fosse perfectibilizada.

A avença
não
foi silente quanto à questão dos honorários advocatícios, pois
os patronos que
então

tinham
mandatos
válidos
para atuar em prol da
s

partes
renunciaram expressamente do direito de cobrar honorários advocatícios da parte adversa (Cláusula Sétima, parágrafo primeiro, fl.
06 do evento 5878295
).

Nesse contexto, considerando que o termo de renúncia ressalvou apenas a necessidade de recebimento de eventuais
honorários sucumbenciais
e que
a decisão monocrática que homologou o acordo afastou expressamente a existência de verba honorária de sucumbência
, diga-se, sem qualquer manifestação contrária e oportuna naqueles autos (embargos de terceiros) da
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE GÓES COUTINHO e REINIER PESTANA COUTINHO
, mesmo que na qualidade de terceiros interessados ou na qualidade de
legitimados a recorrer em prol da sucumbência como advogados que atuaram na causa
, a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação nos embargos de terceiro foi aqui devidamente rechaçada pelo órgão de origem.

Por fim, o caso concreto não permite a redução da verba honorária estabelecida na presente demanda em prol dos patronos das apeladas Cepemar Administração e Participações Ltda. e J&F Investimentos S/A, visto que o magistrado de primeira instância fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DAS RECORRENTES. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO CORRETO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DADA A FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O recurso de apelação está albergado pela Assistência Judiciária Gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. 2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade. 2.1) In casu, levando em consideração: (I) a ordem de preferência legal; (II) a ausência de condenação com conteúdo pecuniário; (III) ser hipótese de proveito econômico inestimável, entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da causa, correspondente à R$163.974,96 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 2.2) Todas as questões processuais decididas na decisão saneadora, desde que não atacadas pelos meios recursais próprios, conduzem à preclusão.
3) Não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (I) excluir a autora apelada (CPF 123.494.517-71) da sociedade empresária Dona Decor Serviços Ltda. ME (CNPJ 20.392.784/0001-05) cuja exclusão produzirá efeitos ex tunc desde 31/12/2015; (II) autorizar a liquidação de haveres parciais, nos moldes do art. 1.031, do Código Civil, podendo haver ulterior nomeação de liquidante às expensas das partes, caso persista o desajuste consensual de apuração de direitos e deveres referente à sócia retirante. (TJES; AC 0022637-15.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero fato de a parte autora ter apresentado poucas peças processuais não conduz à fixação dos honorários abaixo do patamar mínimo legal do artigo 85, § 2º, do CPC.
2. Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é proporcional e razoável para remunerar o trabalho do causídico da apelada dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono, bem como o tempo de tramitação do feito. 3. Destarte, a teor da jurisprudência pátria, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Classe: Apelação 5007755-26.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 29/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para
manter incólume a r.
sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por conta de não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, os apelantes devem suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, nos dizeres do art. 85, §11, do CPC.

Assim, sopesando o trabalho adicional dos causídicos das apeladas nesta esfera recursal, majoro a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em 0
1
% (
um
por cento) sobra o valor da causa.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

D
esembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, cumprimentando todos os advogados que fizeram uso da Tribuna, e o robusto voto do Eminente Relator, mas tenho algumas dúvidas, razão por que, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

O
processo irá com vista ao gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

rpm/tnr/gvg*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,
cuidam-se os autos de apelação cível interposta e
m
face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
formulados
por

REINIER PESTANA COUTINHO, JORGE GOES COUTINHO e PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
no bojo de ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência
em desfavor de
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e J&
F
INVESTIMENTOS S.A.,

ten
do em vista a atuação
dos recorrentes
nos embargos de terceiro n. 0037050-04.2014.8.08.0024.

O
Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu do recurso para negar-lhe provimento,
majorando os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau
em desfavor dos apelantes,
totalizando em 11% sobre o valor da causa
.

Pedi vista dos autos
para examinar com acuidade a controvérsia dos autos, notadamente diante das sustentações orais realizadas na última sessão pelos advogados das
partes,
principalmente quando afirmaram que os recorrentes já tentaram anular o acordo homologado
.

o compulsar os autos conclui pela imprescindibilidade da ciência da integralidade dos autos mencionados, seja para examinar os atos,
os
pronunciamentos e intimações neles produzidos,
para
aferir o trabalho desenvolvido durante o trâmite processual
e, ainda, os apontamentos destacados nas sustentações orais.

Ocorre que nos cadernos processua
is
contém
apenas
fragmentos dos mencionados autos e não sua integralidade,
inviabilizando a análise acurada da relação estabelecida entre as partes, processualmente e materialmente.

Para além disso, apesar de os autos serem eletrônicos,
os embargos de terceiros mencionados tramitam em segredo de justiça impedindo a visualização por parte deste julgador.

Com isso,

reputo
salutar,
salvo melhor juízo,
baixar os autos
em
diligência
a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória
solicitando
os bons préstimos para
envio d
e arquivo digital d
a integralidade dos referidos autos.

Destaco que o sigilo da demanda correlacionada deverá ser mantido nestes autos, impedindo que o conteúdo
agregado nestes autos
seja acessado por terceiros.

S
ubmeto esta questão ao relator, bem como a esta egrégia Câmara.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Bom, eu vou consultar o Desembargador Raphael Americano Câmara. V.Exa. está pedindo o acesso aos autos do processo de embargos de terceiros?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Embargos de terceiros que está sob sigilo. Tenho, na verdade, fragmentos. E da sustentação oral foi levantada uma questão que houve uma impugnação com relação ao acordo. Eu não tenho acesso a isso, então não dá para avançar. Eu preciso da integralidade dos autos de embargos de terceiros, mantendo o sigilo, mas disponibilizando esse sigilo para todos os julgadores, senão a gente fica numa situação muito difícil.

E como é uma demanda muito sensível, essa é a minha proposta ao relator e aos eminentes pares.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Desembargador Raphael?

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Presidente, o desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos é sempre muito cuidadoso. Eu acredito que a decisão é de sua excelência. Se ele se sente mais confortável com a documentação, adiro e não tenho nenhuma dificuldade em acolher a questão de ordem suscitada por S. Exa. Também me auxiliará no julgamento oportunamente.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Excelência, Sr. Presidente, gostaria de colaborar na qualidade advogado da J&F. A gente tem todo o interesse em dar o segmento mais célebre a esse processo, a esse julgamento.

Disponho de acesso ao processo, até por ser advogado nele e tenho como juntar essa cópia integral. Ficaria aqui o compromisso de já adiantar a juntada, então, ao processo para viabilizar a necessidade de consulta do eminente desembargador Jorge Valle, que está solicitando esse conteúdo integral do processo. Acho interessante, até para evitar qualquer ranço de dúvida que possa pairar nessa questão, Se for aceita a oferta, eu já providenciaria de imediato.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Doutor, a questão toda é que ele está sob sigilo, eu não sei a que ponto, uma vez juntado, se esse sigilo não vai ser exposto. Porque tecnicamente existe uma possibilidade da Câmara disponibilizar e botar sob sigilo apenas para os julgadores. Quando vossa excelência anexa em PDF, esse sigilo pode ser quebrado e outros podem ser acessados. É só essa ressalva. Eu não tenho objeção.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Mas a gente vai fazer, a Secretaria providencia então, nós não vamos nem consultar o desembargador Fernando Bravin, porque ele está de férias, está de 15 dias de férias, para que a gente adiante essas tratativas, esses procedimentos aí, no sentido de trazer esse processo com segredo de justiça só para acesso dos julgadores. Está bom, Doutor?

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Ok.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Então fica definido nesse sentido. A Secretaria da Câmara tem como providenciar isto Dr. César, mas acho que V.Exa. também pode inserir esse processo com sigilo

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Sim. Tem esse recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Se V.Exa. puder fazer isso, resolve a situação. Tá bom?

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Bem lembrado presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA(PRESIDENTE):-

Então fica assim definido.

Fica adiado para o desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, e se for o caso depois desembargador Fernando Bravin também. Mas primeiro pra ele, pra que ele tome conhecimento do processo. Tá bom? Obrigado.

*

vfp*

DATA DA SESSÃO: 23/07/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA - MANIFESTAÇÃO)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,
apesar de ter proferido voto na última sessão para
baixar os autos
em
diligência
a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória,
solicitando
os bons préstimos para
envio d
e arquivo digital d
a integralidade dos
E
mbargos de
T
erceiro
s
n. 0037050-042014.8.08.0024, cognição que fora acolhido à unanimidade por esta Câmara, dada a sensibilidade do debate, os autos permanecem no sistema com registro de pedido de vista do meu gabinete.

Com isso, reputo necessário
esclarecer
e ratificar minha posição.

A despeito da disponibilidade do patrono
do segundo apelado, a quem nutro respeito tal como aos demais advogados, é imprescindível
a ciência da integralidade dos autos mencionados, seja para examinar os atos,
os
pronunciamentos e intimações neles produzidos,
para
aferir o trabalho desenvolvido durante o trâmite processual
e, ainda, os apontamentos destacados nas sustentações orais.
O único documento autêntico e oficial é o emanado da Vara de origem.

S
omente com o cumprimento desta diligência pela Câmara os autos devem vir com vista para minha análise.

A
cooperação do advogado em providenciar a juntada dos autos que tramitam em segredo de justiça não substitui o envio oficial que externei na última sessão.

Com isso,

reforço integralmente
meu voto para que os autos sejam baixados em
diligência
a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória

como já mencionado –
envio d
e arquivo digital d
a integralidade dos
E
mbargos de
T
erceiro
s
n. 0037050-042014.8.08.0024,
preservando o sigilo do mesmo
.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Desembargador Jorge, então, Vossa Excelência está insistindo na sua solicitação?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

A questão é a seguinte: eu preciso que os autos venham da Secretaria, que ali que é o documento oficial, com autenticidade.

Apesar de o ilustre advogado encaminhar, fazer nesse sentido, só vou me sentir confortável com o encaminhamento da integralidade pela Secretaria. E baixando, porque ele está concluso comigo ainda.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

A Secretaria tem condições de fazer isso?

*

O SR. KENEDY SATURNINO NASCIMENTO SILVA (NO EXERCÍCIO DA SECRETARIA):-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor César, vamos providenciar isso essa semana para ver se julgamos, para atender ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, a fim de dar tranquilidade e segurança para que profira o seu voto.

O processo, então, fica adiado mais uma vez.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 30
/07/2024

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Registro que por falha da Secretaria, constou nas duas últimas sessões o referido processo como “pedido de vista” para meu gabinete, contudo, conforme deliberado colegiadamente por esta Câmara, o processo deveria ter sido baixado de pauta para cumprimento de diligência.

A despeito deste insistente erro, baixar o processo de pauta agora seria inócuo uma vez que ontem, às 17:23, dia 29.07.2024, juntou-se, sob sigilo, cópia integral dos embargos de terceiros n. 0037050042014.8.08.0024 com o total de 884 folhas, diligência outrora determinada.

N
esse sentido, na próxima sessão trarei o vo
t
o
para continuação de julgamento.

É
como me manifesto
em deferência ao ilustre advogado.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 06/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS-

Eminentes Desembargadores, cuidam-se os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados
por

REINIER PESTANA COUTINHO, JORGE GOES COUTINHO e PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
no bojo de ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência
em desfavor de CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e J&F

INVESTIMENTOS S.A.,

tendo em vista a atuação dos recorrentes nos embargos de terceiro n. 0037050-04.2014.8.08.0024.

O Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu do recurso para negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau em desfavor dos apelantes, totalizando em 11% sobre o valor da causa
2
, circunstância que torna os apelantes devedores de mais de duzentos mil reais, quantia que corrigida monetariamente alcança aproximadamente

R$283.570,66 (duzentos e oitenta e três mil e sessenta e seis centavos).

Pedi vista dos autos para examinar com atenção

a controvérsia dos autos, notadamente diante das sustentações orais, bem como os volumosos autos dos embargos de terceiros, bem como o cumprimento de sentença n. 0009924-13.2013.8.08.0024, os quais tive o cuidado de ver folha a folha de ambas demandas que totalizam mais de 4.200 páginas.

Rememoro que

a demanda n. 0009924-13.2013.8.08.0024 iniciou como execução de título extrajudicial

(promissória) em março de 2013 no valor de R$ 11.929.451,36 (onze milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)

ajuizada por Cepemar Administração e Participações Ltda em face de Heber Participações S/A, Fernando Antonio Bertin e Natalino Bertin.

Não houve pagamento voluntário do numerário perseguido, contudo em junho de 2013 sobreveio um primeiro acordo entre as partes, homologada por sentença agosto de 2013 pelo magistrado Dr. Marcelo Pimentel, magistrado titular da 10ª Vara Cível de Vitória.

Em março de 2014 foi noticiado o descumprimento do acordo, motivo pelo qual iniciou-se o cumprimento de sentença homologatória. Algumas tentativas de satisfação de crédito foram empreendidas como BacenJud e Infojud,

contudo sem êxito.

Neste cenário a empresa exequente, CEPEMAR habilitou novos patronos em 26.09.2014, a saber, o escritório ora apelante, Pestana, Góes e Coutinho, patronos que iniciaram sua atuação para alcançar numerário capaz de corresponder a execução e obtiveram êxito.

Ainda em setembro de 2014 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica Heber Participações S/A para

incluir nos autos Reinaldo Bertin. Restou deferida, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica de Fernando Antonio Bertin e Natalino Bertin, alcançando as empresas Riober Participações Ltda, Tinto Holding e Bertin Fundo de Investimento e Participações. Também foi deferida a penhora de ações de emissão de JF Participações S/A (posteriormente com denominação alterada para J&F Investimentos Ltda) e FB Participações de titularidade de Bertin Fundo de Investimentos e Participações.

Após inúmeras insurgências, notadamente através de vários agravos

de instrumento e impugnações ao cumprimento de sentença – todos com manifestação da parte adversa Cepemar através de seus patronos habilitados - o magistrado manteve a cognição de desconsideração da personalidade jurídica e penhoras realizadas.

Em julho de 2016 sobreveio notícia de renúncia do escritório Pestana, Góes e Coutinho

(fl. 2.928 dos autos físicos e 3.007 dos autos digitalizados) no qual ressalvou-se “
os honorários sucumbenciais devidos aos causídicos signatários
”
, totalizando quase 1 ano e 9

meses de atuação.

Em setembro de 2016 sobreveio notícia de um segundo acordo formalizados entre as partes, o qual restou homologado em 05.10.2016 no bojo do cumprimento de sentença n. 0009924-13.2013.8.08.0024.

O escritório Pestana, Góes e Coutinho opôs embargos de declaração o qual fora reputado prejudicado em 30.11.2016, sendo intimado em 06.12.2016.

Em paralelo, dada a penhora realizada no bojo do cumprimento de sentença,

J&F ajuizou
embargos de terceiro de n. 0037050-04.2014.8.08.0024

em face de Cepemar com valor atribuído à causa de R$ 346.000.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões reais) em 29.10.2014. A demanda fora contestada pelo escritório Pestana, Góes e Coutinho e em 08.06.2015 sobreveio
sentença exitosa com julgamento de improcedência dos embargos e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor objeto da execução n. 0009924-13.2013.8.08.0024
.

Em desfavor da referida sentença foi interposto recurso que fora contra-arrazoado pelo escritório Pestana, Góes e Coutinho.

Em julho de 2016, com a apelação já em trâmite nesta Corte revisora, também

sobreveio notícia de renúncia do escritório Pestana, Góes e Coutinho (fl. 802

dos autos físicos) no qual ressalvou-se “
os honorários sucumbenciais devidos aos causídicos signatários
”
.

Em outubro de 2016, no bojo dos embargos de terceiro, a empresa Cepemar, através de sua nova patrona, noticiou a formulação de acordo no montante de dezenove milhões de reais

entre as partes
3
, bem como a homologação no bojo do cumprimento de sentença, esvaziando o objeto dos embargos de terceiro.

Em 06.02.2017, o Relator da apelação interposta no bojo dos embargos de terceiro além de homologar acordo já submetido ao crivo deste Poder Judiciário

no bojo da execução, por força dos parágrafos segundo e terceiro da cláusula sexta do acordo, afastou os efeitos condenatórios da sentença que havia fixado honorários sucumbências, a qual transitou em julgado em 20.03.2017.

Desta decisão homologatória pelo segundo grau de jurisdição é inequívoca a ciência do escritório ora apelante, ao menos, em 01.11.2018 (fl. 875 dos autos enquanto físicos).

Este panorama foi necessário para evidenciar que não desvencilho da conclusão que houve exercício de advocacia por parte do escritório recorrente no bojo da ação de embargos de terceiros, quem recebeu honorários contratuais na ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) e deixou de auferir honorários sucumbenciais.

Contudo, o deslinde dos embargos através de transação entre as partes afugenta a pretensão de perceber verba honorária sucumbencial que estava disposta em pronunciamento judicial dotado de provisoriedade e ainda sujeito ao reexame por este Tribunal, embora disposto no ato de renúncia do escritório recorrente a ressalva quanto a este montante.

Destaco que nas duas oportunidades que o acordo foi homologado (primeiro no bojo da execução pelo juízo de primeiro grau e em um segundo momento pelo Relator da apelação dos embargos de terceiro) o escritório apelante deixou que precluísse as formas de impugnação do referido pronunciamento, seja por meio de recurso enquanto terceiro prejudicado ou por meio de rescisória.

No que se refere a decisão monocrática homologatória da lavra do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy ela foi além vez que expressamente afastou os efeitos condenatórios da sentença que havia fixado os honorários sucumbências.

Tal postura foi capaz de afastar a pretensão dos recorrentes de arbitramento dos honorários haja vista que não houve omissão do pronunciamento, premissa hábil a fundamentar o anseio de arbitramento superveniente, tal como disposto no §18º do artigo 85 do Código de Processo Civil e julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo recorrente.

Nesse trilhar, a presente ação ordinária não possui aptidão para desconstituir o pronunciamento monocrático definitivo que além de homologar a avença entre as partes afastou os efeitos condenatórios da sentença.

Registro que a leitura atenta da íntegra da cláusula sétima do acordo leva à conclusão que a renúncia nela disposta referem-se aos honorários dos advogados das partes naquela oportunidade, vale reforçar, aqueles que subscreveram a transação. Nesta ordem de ideias, não renunciou direito alheio como pretende fazer crer o apelante.

No que pertine ao pleito do apelante para redução dos honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda, dada a fixação no mínimo legal, inexiste espaço para acolhimento deste pleito subsidiário.

Pelo exposto, Eminentes Desembargadores, não há alternativa a não ser acompanhar o relator.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

vfc*

1

REsp n. 1.851.329/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

2

3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JORGE GÓES COUTINHO
e
REINIER PESTANA COUTINHO
em face da r. sentença de fls. 1.566/1.578, proferida pelo douto magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária movida pelos ora apelantes em desfavor de
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e de
J&F INVESTIMENTOS S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a ressalva feita pelos aqui autores, quando da renúncia ao mandato, relativamente à verba honorária de sucumbência, não fez surgir o afirmado direito de receberem tal verba, porque ela não existiu no caso.
” (fl. 1.574).

Asseverou que “
o dissecar objetivo do recorte do quadro fático-juridico da renúncia ao mandato revela: (1) o objeto da ressalva feita pelos autores foi o de honorários de sucumbência que por sua natureza jurídica, e conforme já explicitado acima, é dependente de um provimento judicial resolutório e definitivo da causa; (2) a renúncia foi realizada na pendência de recurso contra a sentença, portanto, antes do desfecho final resolutório da causa, com a possibilidade da modificação, inversão ou supressão de honorários de sucumbência; (3) a renúncia foi praticada por profissionais que detêm o pleno

conhecimento da natureza jurídica da verba honorária de e da sua provisoriedade existencial, enquanto não houvesse resolução definitiva da causa; (4) a ressalva aos honorários advocatícios é ato unilateral dos próprios autores e não consta no documento de renúncia (fl. 24) ou em qualquer outro documento, a aderência escrita ou qualquer outra manifestação escrita da segunda demandada quanto ao pretenso direito daqueles; (5) e não há quaisquer provas nos autos (CPC, art. 373, I) no sentido de que a segunda demandada tenha se comprometido (factum proprium) a suportar a verba honorária de sucumbência em favor dos autores, caso eles fossem modificados ou suprimidos.
” (fls. 1.576/1.577).

Por isso, condenou os requerentes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, não há que se falar no direito ao arbitramento de honorários sucumbenciais em prol dos recorrentes por conta da atuação nos embargos de terceiro de nº 0037050-04.2014.8.08.0024, que foram manejados por J&F Investimentos S/A em desfavor de Cepemar Administração e Participações Ltda. (evento 5878290).

Conquanto o juízo da 10ª Vara Cível de Vitória tenha proferido sentença (evento 5878291) de improcedência dos embargos de terceiro durante a vigência do mandato que os ora apelantes ostentavam para patrocinar os interesses da Cepemar Administração e Participações Ltda. e, consequentemente, tenham sido estipulados honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor do cumprimento de sentença de nº 0009924-13.2013.8.08.0024, o referido
decisum
não transitou em julgado.

Impende destacar que a J&F Investimentos S/A interpôs recurso de apelação (evento 5878292) em face da referida sentença, sendo que antes do exame do apelo, as partes transacionaram (evento 5878295), o que foi devidamente homologado na r. decisão monocrática de fls. 02/07 do evento 5878296 de minha lavra, tendo consignado expressamente que foram afastados os efeitos condenatórios da r. sentença, que o apelo estava prejudicado e que a autocomposição não gera sucumbência.

É evidente que a presente situação fática se difere da apreciada pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.851.329/RJ
1
, precedente invocado pelos apelantes, na medida em que a sentença mencionada não estava prestes a transitar em julgado e seus efeitos condenatórios foram explicitamente extirpados pela decisão monocrática que homologou o acordo e resolveu o mérito da lide na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

O mero fato de não terem participado do acordo celebrado entre as partes e de terem feito a ressalva quanto aos honorários sucumbenciais, quando renunciaram (evento 5878294) aos poderes que foram conferidos pela ora apelada Cepemar Administração e Participações Ltda., não acarreta direito a arbitramento de verba honorária sucumbencial, porquanto não houve partes vencedora e vencida nos citados embargos de terceiro. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução.
Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba.
4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem – para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos – demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula nº 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015.)

Vale lembrar que a apelada Cepemar Administração e Participações Ltda. perseguia um crédito de aproximadamente R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), mas aceitou a quantia de R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais) na referida avença para pôr fim às lides.

Pontuo que os apelantes possuíam mera expectativa de direito quanto aos honorários de sucumbência, porque a sentença que estabeleceu a verba honorária não foi confirmada nesta instância e, na realidade, foi definitivamente modificada pela homologação de acordo. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES SEM A ANUÊNCIA DO ADVOGADO. PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de alimentos, em fase de cumprimento de sentença.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, na hipótese em que a transação é realizada entre as partes sem a anuência do advogado, mas antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como ocorreu na espécie, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontra-se na esfera da expectativa de direito.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.106.962/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RANSAÇÃO REALIZADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA. SEM ESTIPULAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que se a transação for realizada entre as par
t
es antes do pronunciamento judicial fixando honorários, como o caso em apreço, tem o patrono direito à verba contratual, mas não à sucumbencial, pois essa ainda encontrava-se na esfera da expectativa de direito.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da transação, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.953.138/RR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO ANTES DO TÉRMINO DA LIDE NO SEGUNDO GRAU. LIQUIDAÇÃO DO MODIFICADO TÍTULO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU PELA ANTIGA CAUSÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. LEI N. 8.906/1994, ARTIGOS 23 E 24, § 4º.
I. Desnaturada a cobrança de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento entre recorrente e primeiros recorridos, se a sentença foi modificada mediante acordo judicial, antes do trânsito em julgado no segundo grau, com a revogação anterior dos poderes conferidos à advogada segunda recorrida.
II. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp n. 515.684/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 6/5/2010, DJe de 24/5/2010.)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RENÚNCIA AO MANDATO ANTES DO TÉRMINO DA LIDE. TRANSAÇÃO ULTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA. LEI N. 8.906/1994, ART. 24, §§ 3º E 4º.
I. Descabida a cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 1o grau contra a parte adversa se a sentença da fase de conhecimento foi atacada por apelação e, antes do término da demanda, os advogados renunciaram espontaneamente ao mandato, deixando a causa ainda em tramitação.
II. Caso, ademais, em que os causídicos renunciantes, agora exequentes, não representavam a recorrente, mas o lado contrário que celebrou o acordo ulterior e nele estabeleceu que cada um arcaria com a verba honorária de seu patrono. III. Recurso especial conhecido em parte e provido, para restabelecer a sentença que extinguiu a execução. (REsp n. 184.463/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 13/12/2005, DJ de 6/3/2006, p. 389.)

Ademais, os apelantes sequer patrocinavam os interesses da Cepemar Administração e Participações Ltda. quando do ingresso do cumprimento de sentença de nº 0009924-13.2013.80.8.08.0024 (fls. 976/981), mas sim a banca de advocacia Zandonadi, Cani e Gama Advogados, que, no dia 23 de setembro de 2014, substabeleceu aos ora recorrentes os poderes conferidos por aquela empresa.

Mister ressaltar que a renúncia ao mandato ocorreu no dia 04 de julho de 2016, portanto, constata-se que os apelantes apenas defenderam os interesses da apelada Cepemar Administração e Participações Ltda. por aproximadamente 01 (um) ano e 09 (nove) meses, sendo incontroverso o recebimento de honorários contratuais da ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) pela atuação durante esse lapso temporal.

Acrescente-se, ainda, que não houve deslealdade do cliente, já que o acordo foi celebrado posteriormente à renúncia voluntária dos ora apelantes e a parte credora se desprendeu de parte significativa de seu próprio crédito almejado para que a transação fosse perfectibilizada.

A avença não foi silente quanto à questão dos honorários advocatícios, pois os patronos que então tinham mandatos válidos para atuar em prol das partes renunciaram expressamente do direito de cobrar honorários advocatícios da parte adversa (Cláusula Sétima, parágrafo primeiro, fl. 06 do evento 5878295).

Nesse contexto, considerando que o termo de renúncia ressalvou apenas a necessidade de recebimento de eventuais
honorários sucumbenciais
e que
a decisão monocrática que homologou o acordo afastou expressamente a existência de verba honorária de sucumbência
,
diga-se, sem qualquer manifestação contrária e oportuna naqueles autos (embargos de terceiros) da
PESTANA, GÓES E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
JORGE GÓES COUTINHO
e
REINIER PESTANA COUTINHO
, mesmo que na qualidade de terceiros interessados ou na qualidade de
legitimados a recorrer em prol da sucumbência como advogados que atuaram na causa
,

a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios pela atuação nos embargos de terceiro foi aqui devidamente rechaçada pelo órgão de origem.

Por fim, o caso concreto não permite a redução da verba honorária estabelecida na presente demanda em prol dos patronos das apeladas Cepemar Administração e Participações Ltda. e J&F Investimentos S/A, visto que o magistrado de primeira instância fixou os honorários advocatícios no patamar mínimo legal do art. 85, §2º, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DEFERIMENTO TÁCITO OU IMPLÍCITO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DAS RECORRENTES. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO CORRETO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, DADA A FIXAÇÃO NO PERCENTUAL LEGAL MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O recurso de apelação está albergado pela Assistência Judiciária Gratuita, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito. 2) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade. 2.1) In casu, levando em consideração: (I) a ordem de preferência legal; (II) a ausência de condenação com conteúdo pecuniário; (III) ser hipótese de proveito econômico inestimável, entendo que agiu com acerto o Julgador Singular ao fixar a verba honorária de sucumbência tendo como parâmetro o valor da causa, correspondente à R$163.974,96 (cento e sessenta e três mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos). 2.2) Todas as questões processuais decididas na decisão saneadora, desde que não atacadas pelos meios recursais próprios, conduzem à preclusão.
3) Não há que se falar em redução do percentual fixado para os honorários advocatícios de sucumbência quando já estabelecido no patamar mínimo legal.
4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para: (I) excluir a autora apelada (CPF 123.494.517-71) da sociedade empresária Dona Decor Serviços Ltda ME (CNPJ 20.392.784/0001-05) cuja exclusão produzirá efeitos ex tunc desde 31/12/2015; (II) autorizar a liquidação de haveres parciais, nos moldes do art. 1.031, do Código Civil, podendo haver ulterior nomeação de liquidante às expensas das partes, caso persista o desajuste consensual de apuração de direitos e deveres referente à sócia retirante. (TJES; AC 0022637-15.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero fato de a parte autora ter apresentado poucas peças processuais não conduz à fixação dos honorários abaixo do patamar mínimo legal do artigo 85, § 2º, do CPC.
2. Assim, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é proporcional e razoável para remunerar o trabalho do causídico da apelada dada a pouca complexidade da demanda e o trabalho exigido do patrono, bem como o tempo de tramitação do feito. 3. Destarte, a teor da jurisprudência pátria, se os honorários de sucumbência já foram fixados no mínimo legal, não comportam qualquer redução.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5007755-26.2021.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 29/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo e por conta de não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento efetivado pelo juízo de origem, os apelantes devem suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais, nos dizeres do art. 85, §11, do CPC.

Assim, sopesando o trabalho adicional dos causídicos das apeladas nesta esfera recursal, majoro a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
REsp n. 1.851.329/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

16/07/2024

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0007063-44.2019.8.08.0024

APELANTE
S
:
REINIER PESTANA COUTINHO, JORGE GOES COUTINHO e PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS
:
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e J&
F
INVESTIMENTOS S.A.

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
JULIO CESAR BABILON

VOTO-
VISTA

Eminentes Desembargadores, cuidam-se os autos de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por REINIER PESTANA COUTINHO, JORGE GOES COUTINHO e PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS no bojo de ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência em desfavor de CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e J&F INVESTIMENTOS S.A., tendo em vista a atuação dos recorrentes nos embargos de terceiro n. 0037050-04.2014.8.08.0024.

O Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu do recurso para negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau em desfavor dos apelantes, totalizando em 11% sobre o valor da causa.

Pedi vista dos autos para examinar com acuidade a controvérsia dos autos, notadamente diante das sustentações orais realizadas na última sessão pelos advogados das partes, principalmente quando afirmaram que os recorrentes já tentaram anular o acordo homologado.

Ao compulsar os autos conclui pela imprescindibilidade da ciência da integralidade dos autos mencionados, seja para examinar os atos, os pronunciamentos e intimações neles produzidos, para aferir o trabalho desenvolvido durante o trâmite processual e, ainda, os apontamentos destacados nas sustentações orais.

Ocorre que nos cadernos processuais contém apenas fragmentos dos mencionados autos e não sua integralidade, inviabilizando a análise acurada da relação estabelecida entre as partes, processualmente e materialmente.

Para além disso, apesar de os autos serem eletrônicos, os embargos de terceiros mencionados tramitam em segredo de justiça impedindo a visualização por parte deste julgador.

Com isso, reputo salutar, salvo melhor juízo, baixar os autos em diligência a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória solicitando os bons préstimos para envio de arquivo digital da integralidade dos referidos autos.

Destaco que o sigilo da demanda correlacionada deverá ser mantido nestes autos, impedindo que o conteúdo agregado nestes autos seja acessado por terceiros.

Submeto esta questão ao relator, bem como a esta egrégia Câmara.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

23/07/2024

MANIFESTAÇÃO

Eminentes Desembargadores, apesar de ter proferido voto na última sessão para baixar os autos em diligência a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória solicitando os bons préstimos para envio de arquivo digital da integralidade dos embargos de terceiro n. 0037050-042014.8.08.0024, cognição que fora acolhido à unanimidade por esta Câmara, dada a sensibilidade do debate, os autos permanecem no sistema com registro de pedido de vista do meu gabinete.

Com isso, reputo necessário esclarecer e ratificar minha posição.

A despeito da disponibilidade do patrono do segundo apelado, a quem nutro respeito tal como aos demais advogados, é imprescindível a ciência da integralidade dos autos mencionados, seja para examinar os atos, os pronunciamentos e intimações neles produzidos, para aferir o trabalho desenvolvido durante o trâmite processual e, ainda, os apontamentos destacados nas sustentações orais. O único documento autêntico e oficial é o emanado da Vara de origem.

Somente com o cumprimento desta diligência pela Câmara os autos devem vir com vista para minha análise.

A cooperação do advogado em providenciar a juntada dos autos que tramitam em segredo de justiça não substitui o envio oficial que externei na última sessão.

Com isso, reforço integralmente meu voto para que os autos sejam baixados em diligência a fim de oficiar a 10ª Vara Cível de Vitória como já mencionado – envio de arquivo digital da integralidade dos embargos de terceiro n. 0037050-042014.8.08.0024, preservando o sigilo do mesmo.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

30/07/24

MANIFESTAÇÃO

Registro que por falha da Secretaria, constou nas duas últimas sessões o referido processo como “pedido de vista” para meu gabinete, contudo, conforme deliberado colegiadamente por esta Câmara, o processo deveria ser baixado de pauta para cumprimento de diligência.

A despeito deste insistente erro, baixar o processo de pauta agora seria inócuo uma vez que as 17:23 de ontem, dia 29.07.2024, juntou-se, sob sigilo, cópia integral dos embargos de terceiros n. 0037050042014.8.08.0024 com o total de 884 folhas, diligência outrora determinada.

Nesse sentido, na próxima sessão trarei o voto para continuação de julgamento.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

06/08/24

VOTO-
VISTA

Eminentes Desembargadores,
cuidam-se os autos de apelação cível interposta e
m
face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
formulados
por

REINIER PESTANA COUTINHO, JORGE GOES COUTINHO e PESTANA GOES & COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
no bojo de ação de arbitramento e cobrança de honorários de sucumbência
em desfavor de
CEPEMAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e J&
F
INVESTIMENTOS S.A.,

ten
do em vista a atuação
dos recorrentes
nos embargos de terceiro n. 0037050-04.2014.8.08.0024.

O
Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy conheceu do recurso para negar-lhe provimento,
majorando os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau
em desfavor dos apelantes,
totalizando em 11% sobre o valor da causa
1
,
circunstância que torna os apelantes devedores de
mais de duzentos mil reais, quantia
que corrigida monetariamente alcança
aproximadamente
R$283.570,66 (duzentos e oitenta e três mil e sessenta e seis centavos)
.

Pedi vista dos autos
para examinar com
atenção
a controvérsia dos autos, notadamente diante das sustentações orais,
bem como os volumosos autos dos embargos de terceiros, bem como o cumprimento de sentença n. 0009924-13.2013.8.08.0024, os quais tive o cuidado de ver folha a folha
de ambas demandas que totalizam mais de 4.200 páginas
.

Rememoro que
a demanda n. 0009924-13.2013.8.08.0024 iniciou como execução de título extrajudicial
(promissória) em março de 2013
no valor de R$ 11.929.451,36 (onze milhões, novecentos e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)

ajuizada por Cepemar Administração e Participações Ltda em face de Heber Participações S/A, Fernando Antonio Bertin e Natalino Bertin.

Não houve pagamento voluntário do numerário perseguido, contudo em junho de 2013 sobreveio um primeiro acordo entre as partes, homologada por sentença agosto de 2013 pelo magistrado Dr. Marcelo Pimentel, magistrado titular da 10ª Vara Cível de Vitória.

Em março de 2014 foi noticiado o descumprimento do acordo, motivo pelo qual iniciou-se o cumprimento de sentença
homologatória
. Algumas tentativas de satisfação de crédito foram empreendidas
como BacenJud e Infojud,
contudo sem êxito.

Neste cenário a empresa e
xequente, CEPEMAR habilitou novos patronos em 26.09.2014, a saber,
o escritório
ora apelante, Pestana, G
óe
s e
Coutinho, patronos que iniciaram sua atuação para alcançar numerário capaz de
corresponder a execução
e obtiveram êxito.

A
inda em setembro de 2014 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica
Heber Participações S/A
para
incluir nos autos Reinaldo Bertin. Restou deferida, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica de
Fernando Antonio Bertin e Natalino Bertin,
alcançando as empresas Riober Participações Ltda, Tinto Holding e Bertin Fundo de Investimento e Participações. Também foi deferida a penhora de ações de emissão de JF Participações S/A (posteriormente com denominação alterada para J&F Investimentos Ltda) e FB Participações de titularidade de Bertin Fundo de Investimentos e Participações.

Após inúmeras
insurgências
, notadamente através de vários agravo
s
de instrumento
e impugnações ao cumprimento de sentença – todos com manifestação da parte adversa Cepemar através de seus patronos habilitados - o magistrado manteve a cognição de desconsideração da personalidade jurídica e
penhoras realizadas.

E
m julho de 2016 sobreveio notícia de renúncia do escritório
Pestana, G
óe
s e
Coutinho

(fl. 2.928 dos autos físicos e 3.007 dos autos digitalizados) no qual ressalvou-se “
os honorários sucumbenciais devidos aos causídicos signatários
”,
totalizando quase 1 ano e
9
meses de atuação.

Em setembro de 2016 sobreveio notícia de
um segundo
acordo formalizados entre as partes, o qual restou homologado
em 05.10.2016
no bojo do cumprimento de sentença n.
0009924-13.2013.8.08.0024.

O
escritório
Pestana, G
óe
s e
Coutinho
opôs embargos de declaração o qual fora reputado prejudicado em 30.11.2016, sendo intimado em 06.12.2016.

Em paralelo,
dada a penhora realizada no bojo do cumprimento de sentença,
J&F ajuizou
embargos de terceiro de n. 0037050-04.2014.8.08.0024
em face de Cepemar
com valor atribuído à causa de R$ 346.000.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões reais) em 29.10.2014. A demanda fora contestada pelo escritório
Pestana, G
óe
s e
Coutinho
e em 08.06.2015 sobreveio
sentença exitosa com julgamento de improcedência dos embargos e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor objeto da execução n.
0009924-13.2013.8.08.0024
.

Em desfavor da referida sentença foi interposto recurso que fora
contra-arrazoado pelo escritório
Pestana, G
óe
s e
Coutinho.

Em julho
d
e 2016, com a apelação já em trâmite nesta Corte revisora,
também

sobreveio notícia de renúncia do escritório
Pestana, G
óe
s e
Coutinho
(fl.
802
dos autos físicos) no qual ressalvou-se “
os honorários sucumbenciais devidos aos causídicos signatários
”.

E
m outubro
de 2016
, no bojo dos embargos de terceiro, a empresa Cepemar, através de sua nova patrona, noticiou a formulação de acordo
no montante de dezenove milhões de reais
entre as partes
2
, bem como
a
homologação no bojo do cumprimento de sentença,
esvaziando o objeto dos embargos de terceiro.

Em 06.02.2017, o Relator da apelação interposta no bojo dos embargos de terceiro além de homologar acordo já
submetido ao crivo deste Poder Judiciário
no bojo da execução,
por força
dos parágrafos segundo e terceiro da cláusula sexta do acordo
, afastou os efeitos condenatórios da sentença que havia fixado honorários sucumbências, a qual transitou em julgado em 20.03.2017.

Desta decisão homologatória pelo segundo grau de jurisdição é inequívoca a ciência do escritório ora apelante, ao menos, em 01.11.2018 (fl. 875 dos autos enquanto físicos).

Este panorama foi necessário para evidenciar que não desvencilho da conclusão que houve exercício de advocacia por parte do escritório recorrente no bojo da ação de embargos de terceiros, quem recebeu honorários contratuais na ordem de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil) e deixou de auferir honorários sucumbenciais.

Contudo, o deslinde dos embargos através de transação entre as partes afugenta a pretensão de perceber verba honorária sucumbencial que estava disposta em pronunciamento judicial dotado de provisoriedade e ainda sujeito ao reexame por este Tribunal, embora disposto no ato de renúncia do escritório recorrente a ressalva quanto a este montante.

Destaco que nas duas oportunidades que o acordo foi homologado (primeiro no bojo da execução pelo juízo de primeiro grau e em um segundo momento pelo Relator da apelação dos embargos de terceiro) o escritório apelante deixou que precluísse as formas de impugnação do referido pronunciamento, seja por meio de recurso enquanto terceiro prejudicado ou por meio de rescisória.

No que se refere a decisão monocrática homologatória da lavra do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy ela foi além vez que expressamente afastou os efeitos condenatórios da sentença que havia fixado os honorários sucumbências.

Tal postura foi capaz de afastar a pretensão dos recorrentes de arbitramento dos honorários haja vista que não houve omissão do pronunciamento, premissa hábil a fundamentar o anseio de arbitramento superveniente, tal como disposto no §18º do artigo 85 do Código de Processo Civil e julgados do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo recorrente.

Nesse trilhar, a presente ação ordinária não possui aptidão para desconstituir o pronunciamento monocrático definitivo que além de homologar a avença entre as partes afastou os efeitos condenatórios da sentença.

Registro que a leitura atenta da íntegra da cláusula sétima do acordo leva à conclusão que a renúncia nela disposta referem-se aos honorários dos advogados das partes naquela oportunidade, vale reforçar, aqueles que subscreveram a transação. Nesta ordem de ideias, não renunciou direito alheio como pretende fazer crer o apelante.

No que pertine ao pleito do apelante para redução dos honorários advocatícios sucumbenciais desta demanda, dada a fixação no mínimo legal, inexiste espaço para acolhimento deste pleito subsidiário.

Pelo exposto, Eminentes Desembargadores, não há alternativa a não ser acompanhar o relator.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) em 15.03.2019, conforme retificação do valor da causa realizada em decisão saneadora.

2
Inicialmente almejava mais de trinta